Tribunal: TJPA
Processo: 0831782-92.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831782-92.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.

I) Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

II) A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao ter determinado supostamente o retorno dos autos para uma ampla instrução processual, quando o pedido recursal se limitava ao retorno da lide para realização de audiência. Argumenta, ainda, que a parte autora não teria requerido produção de provas e não se opôs ao julgamento antecipado da lide, o que atrairia a preclusão do direito processual.

III) Tais alegações não prosperam. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer o cerceamento de defesa, visto inclusive a ausência de intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas, determinando o retorno dos autos à origem para retomada do regular processamento.

IV) O juízo de primeira instância não oportunizou que as partes o direito de manifestação acerca do julgamento antecipado e sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da produção de outras provas
. Logo, impossível se exigir que a parte autora tivesse requerido por prova específica. Não obstante, não há o que se falar em preclusão do direito de impugnar o julgamento antecipado, vis
to que a parte não fora formalmente chamada nos autos para se manifestar acerca do tema.

V) Ademais, o
entendimento desta Corte é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio
,
ou sem a concessão de oportunidade para manifestação das partes quanto à necessidade de prova
,
configura cerceamento de defesa.

VI)
Inexiste vício na decisão embargada, sendo incabível sua modificação por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831782-92.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A frente a Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE
.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(ID.
23587550
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão, apontando, em síntese: (i) que o julgamento teria sido proferido extra petita, pois o pleito recursal visava apenas a designação de audiência, e o acórdão teria determinado a instrução processual de forma mais abrangente; (
ii
) que a decisão colegiada teria partido de falsa premissa ao presumir pedido de produção de provas por parte da embargada, sem que este tivesse sido formulado nos autos; (
iii
) que a embargada não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide, razão pela qual a alegação de cerceamento estaria preclusa; e (
iv
) que teria havido violação aos
arts
. 355, I; 371; 489, §1º, IV; e 1.013, caput e §1º, todos do CPC, os quais requer sejam enfrentados para fins de prequestionamento (ID.
23801672
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
24638126
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831782-92.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado é ausente de qualquer
víci
o.
Não obstante, utilizo os presentes embargos como meio de perfectibilizar e melhor explicitar a prestação jurisdicional.

Em um primeiro horizonte, nota-se que a decisão colegiada não fora proferida de modo
Extra Petita
, visto que, ao reconhecer
a ocorrência de
certo cerceamento de defesa
, determinou
apenas
o retorno dos autos para origem para devida instrução processual. Nesse contexto,
e
em detrimento da argumentação
elaborada pelos embargantes
,
o acórdão não determinou o retorno dos autos para que fosse realizado uma ampla e imprevista produção probatória, mas tão somente para o devido processamento da lide.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do
Decisum
, em que se pondera pela nulidade da sentença em razão da inexistência de saneamento do processo. Vejamos:

De acordo com o art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência, ou ainda, na hipótese de revelia.

No caso em análise, considero que o processo ainda não está suficientemente amadurecido para o julgamento, configurando-se, assim, a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

[...]

Por fim, é importante destacar que, como amplamente reconhecido, o juiz não pode, em sede de julgamento antecipado da lide, rejeitar o pedido formulado na inicial ou na contestação por falta de comprovação, caso não tenha oportunizado à parte a produção das provas que foram requeridas

[...]

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de cassar a referida sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão após a devida instrução probatória.
(ID. 23587550).

Por outro lado, nota-se que o juízo de
primeira instância não realizou qualquer despacho para que as partes fossem
intim
adas
para
manifestação acerca do julgamento antecipado,
visto que ao considerar ser pertinente prolatar a sentença de maneira antecipada, apenas encaminhou os autos para à ANAJ

(ID. 19851332).
Com o retorno dos autos, percebe-se que imediatamente fora prolatada a sentença apelada.

Portanto, não há o que se falar em preclusão do direito de impugnar
a escolha
do juízo pelo

julgamento antecipado,
dado
que inexistiu
qualquer
intimação
formal
das partes para manifestação sobre o tema.

Logo,
verifica-se que
não houve oportunidade para que qualquer uma das partes se manifestasse acerca do julgamento antecipado, circunstância essa que, doravante, permite reconhecer
ainda
a nulidade da sentença mesmo em detrimento da ausência de manifestação
mais inequívoca
do embargante
sobre a intenção de produzir provas.

Eis que, portanto, importa destacar que a nulidade não decorre somente pela mera inobservância ao direito da parte autora em produzir determinada prova específica, mas também da falta de oportunidade para que a parte
se manifestasse acerca do tema da produção probatória.

Nesse ponto, e importa elucidar
mais atentamente
, sabe-se que os magistrados podem formular seu convencimento sobre os casos em um livre julgamento motivado. Entretanto, tal situação não afasta a necessidade de que o processo seja conduzido sem surpresas as partes litigantes. Nesse sentido, sabe-se que o julgamento antecipado precisa ser anunciado minimamente, em atenção aos
arts
. 9º e 10 do CPC/2015, permitindo-se que as partes se manifestem em um prazo devidamente fixado sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da produção probatória.

É o entendimento dominante do presente E. TJPA, o qual inegavelmente tende a compreender que há cerceamento de defesa quando a sentença é prolatada sem que as partes sejam intimadas para que se manifestem sobre a produção probatória. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843257-55.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/
2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil. O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas. A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa
error
in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 369. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024).

Logo, depreende-se que o acórdão não violou: (i) o art. 355, I, do CPC/2015, visto que incidência do
art
s
. 10
e 369 do CPC/2015; (
ii
) o art. 371 do CPC/2015, eis que a nulidade decorre também da
ausência da oportunidade de manifestação acerca da prescindibilidade ou imprescindibilidade de produção de outras provas; (
iii
)

o art. 489, §1º, IV, visto que, de forma
fundamentada, fora
reconhecida a incidência de questão preliminar de ordem processual
; (
iv
) o art. 1.013 do CPC/
2015, visto que reconheceu de matéria que somente surgiu nos autos com a prolação da sentença.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025